Tribunal: TJSP
Processo: 1010416-06.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Transporte aéreo nacional – Atraso de mais de 4 horas – Alegação da ré de que havia bagagem desconhecida na aeronave - Prestação de assistência necessária como realocação no próximo voo disponível e alimentação – art. 741 do Código Civil e art. 27, II e III, da Resolução 400 da ANAC – Ação improcedente – Recurso improvido."